Tribunal: STF
Processo: HC 212983
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por José Pedro Said Júnior e outros, em favor de Frederico Gustavo Troiano Buhrer, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC 708.521 - SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, que encontra-se pendente de julgamento. 



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião, alegou-se, em suma, excesso de prazo para o julgamento da apelação.



    A ordem foi denegada.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES INVOCADOS PELA DEFESA. SITUAÇÃO FÁTICA DOS AUTOS DISTINTA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Em que pesem os precedentes invocados pelo agravante (HC 230.494/SP e HC 415.396/SP), verifica-se que referidos julgados não tratam de hipóteses semelhantes ao caso ora em análise. Isto porque, no habeas corpus n. 230.494/SP - julgado pela Quinta Turma em 2012 - a ordem fora concedida tendo em vista que o paciente, condenado à pena total de 5 anos de reclusão, já estava há 4 anos em prisão provisória. Assim, reconheceu-se o excesso de prazo no julgamento da apelação, eis que o paciente já havia cumprido quase totalidade da pena em segregação cautelar. Em contexto diverso, na hipótese dos autos, o ora agravante foi condenado há mais de 10 anos de reclusão e conforme destacado na decisão agravada, "consoante entendimento pacificado nesta Corte, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória".



    2. Tampouco o habeas corpus n. 415.396/SP, julgado pela Sexta Turma em 2017, trata de situação semelhante a do ora agravante. Naquela ocasião, a ordem fora concedida, reconhecendo-se o excesso de prazo para julgamento da apelação, eis que, decorrido mais de um ano desde a prolação de sentença, o feito sequer tinha sido remetido à Corte de origem para julgamento do apelo. No caso do ora agravante, o feito foi remetido ao Tribunal revisor de forma célere, três meses após a prolação da sentença. E, ainda, verifica-se da decisão agravada que há previsão de julgamento do apelo defensivo ainda no mês de fevereiro/2022.



    3. A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu.



    4. Na hipótese, o feito segue trâmite razoável em relação à sua complexidade, tratando-se de processo que contava, inicialmente, com 5 réus e apuração de estrutura de associação criminosa de alto vulto, havendo, portanto, pluralidade de fatos a serem analisados.



    5. Não se verificou desídia por parte do Juízo de origem na condução do feito, o qual esclareceu que não foi possível ainda o julgamento do recurso dada a "complexidade do julgamento de outras apelações apresentadas pelo Relator original do feito em comento, distribuídas anteriormente à presente apelação, cuja análise exigiu tempo superior ao previsto". De toda forma, em consulta ao



    site do Tribunal de origem verificou-se que o feito já se encontra com designação



    de data provável para julgamento, no dia 24/2/2022.



    6. Ressalta-se que, consoante entendimento pacificado nesta Corte, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória. In casu, o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.



    7. Agravo regimental não provido”. (eDOC 2)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o excesso de prazo para o julgamento da apelação pelo TRF da 3ª Região. Argumenta que encontra-se detido desde 16.5.2018 e o recurso protocolado em 1º.8.2019.



    Desde modo, postula a revogação da constrição cautelar.



    Este writ veio distribuído a mim por prevenção ao HC 161.056/SP. (eDOC 4)



    Devidamente intimado, o Juízo de origem prestou informações. (eDOC 7)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, acerca do alegado excesso de prazo invocado pela defesa, não verifico possibilidade de acolhimento.



    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 



    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 



    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 



    Conforme consta das informações prestadas pelo Tribunal de origem (Ap. Crim. n. 0010142-95.2018.4.03.6181), a apelação criminal interposta pela defesa está pautada para julgamento na data de 24.03.2022. Para tanto assentou: 



    “1 - Trata-se os autos subjacentes de Apelação Criminal interposta pelo ora paciente em face da sentença monocrática que o condenou, por infringência aos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa, fixado à razão de um salário-mínimo vigente ao tempo do fato.



    2- A referida apelação estava pautada para a sessão do dia 24.02.2022, desta 11ª Turma deste e. Tribunal. Contudo, em razão de pedido de sustentação oral, o julgamento foi adiado, restando designada para o julgamento da referida apelação a sessão do dia 24.03.2022, quinta-feira próxima”. (eDOC 7)



    Ademais, quanto a revogação da prisão preventiva, não verifico ilegalidade apta a justificar a superação da decisão proferida pela Corte Especial. 



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida nos autos do HC 708.521 – SP:



    Conforme se infere, é o caso de ratificar os fundamentos indicados quando da análise de impetração anterior feita pelo ora paciente, eis que o feito segue trâmite razoável em relação à sua complexidade, se tratando de processo que contava, inicialmente, com 5 réus e apuração de estrutura de associação criminosa de alto vulto, havendo, portanto, pluralidade de fatos a serem analisados.



    Ademais, não se verificou desídia por parte do Juízo de origem na condução do feito, o qual esclareceu que não foi possível ainda o julgamento do recurso dada a "complexidade do julgamento de outras apelações apresentadas pelo Relator original do feito em comento, distribuídas anteriormente à presente apelação, cuja análise exigiu tempo superior ao previsto".



    De toda forma, em consulta ao site do Tribunal de origem verificou-se que o feito já se encontra com designação de data provável para julgamento, no dia 24/2/2022.



    Por fim, ressalta-se que, consoante entendimento pacificado nesta Corte, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória. In casu, o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão”. (eDOC 2, p. 60)



    Ante o exposto, denego a ordem do habeas corpus, com recomendação de urgência no julgamento do recurso de apelação apresentado pela Defesa. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente